Tribunal: TJMT
Processo: 1040319-39.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040319-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (IMPETRANTE), ROBSON ROSA BATISTA - CPF: 008.303.121-96 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), J. V. S. F. - CPF: 093.408.961-22 (VÍTIMA), E. C. P. S. - CPF: 091.336.882-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DISPENSA DO PAGAMENTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que condicionou a liberdade provisória ao pagamento de fiança em valor superior à capacidade econômica do custodiado, acusado de crime de trânsito com resultado morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a dispensa do pagamento da fiança quando comprovada a hipossuficiência econômica do acusado e inexistentes os requisitos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fiança deve ser fixada conforme as condições econômicas do custodiado, sob pena de converter-se em obstáculo indevido à liberdade provisória, em violação aos princípios da proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

A prisão não pode ser mantida exclusivamente pelo não pagamento de fiança, quando comprovada a incapacidade financeira do acusado e
forem
suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Os
arts
. 325, §1º, I, e 350 do CPP autorizam a dispensa da fiança em tais hipóteses, evitando-se constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

É cabível a dispensa do pagamento da fiança quando comprovada a hipossuficiência econômica do acusado e ausentes os requisitos da prisão preventiva, devendo-se aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 325, §1º, I, 326 e 350.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 196750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; TJ-MT, HC nº 1031998-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Robson Rosa Batista
,
apontando como autoridade coatora o Juízo
da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
O objetivo da impetração é o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante, com o correspondente relaxamento e a dispensa do pagamento da fiança
arbitrada nos autos do processo nº 1031107-46.2025.8.11.0015.

O impetrante
sustenta, em síntese, que o paciente
foi autuado em flagrante delito no dia 09 de novembro de 2025 pela suposta prática
dos crimes previstos nos artigos 302, §3º, e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, após se envolver em acidente de trânsito que resultou em duas vítimas fatais.

Alega que o paciente prestou socorro pronto e integral às vítimas
, o que, nos termos do art. 301 do CTB, impediria a prisão em flagrante e a exigência de fiança. Subsidiariamente, argumenta que o valor da fiança arbitrado em 10 (dez)
salários

mínimos
é excessivo e desproporcional à realidade financeira do paciente, que é trabalhador assalariado com renda inferior a 2
salários

mínimos
mensais e provedor de dois filhos menores.

O pedido liminar
foi deferido para dispensar o paciente do pagamento da fiança arbitrada
pela autoridade coatora, mantendo as demais medidas cautelares eventualmente impostas (ID. 328977372).

A autoridade apontada como coatora prestou informações
e

defendeu o ato impugnado
(ID.
330403369
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr.

Roberto Aparecido Turin
,
manifestou-se pela concessão da ordem

(ID. 331408875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, destina-se à proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito, a ordem deve ser concedida,
consoante fundamento, passo a expor.

A impetração sustenta, inicialmente, a nulidade da prisão em flagrante, sob o argumento de violação ao art. 301 do Código de Trânsito Brasileiro, pois o paciente teria prestado pronto e integral socorro às vítimas. Em caráter subsidiário, afirma a ilegalidade da fiança arbitrada,
por ser supostamente incompatível com sua condição financeira.

No tocante à primeira tese, o art. 301 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, ao condutor que, em acidente com vítima, preste imediato e integral socorro. Contudo,
a aferição da prestação de socorro
e da incidência da norma ao caso demanda exame fático-probatório aprofundado, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Superada essa questão, passa-se à análise da alegação de ilegalidade da fiança.

Nesse ponto, a irregularidade mostra-se presente
. O conjunto documental demonstra que o paciente possui renda inferior a dois
salários

mínimos
e é responsável
pelo sustento de dois filhos menores de idade
. O art. 326 do Código de Processo Penal impõe que, na fixação da fiança, a autoridade considere as condições econômicas do custodiado. O valor arbitrado — R$ 15.180,00, equivalente a dez
salários

mínimos
— revela-se desproporcional, convertendo a fiança em obstáculo absoluto ao exercício da liberdade provisória.

A manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento da fiança, quando comprovada a hipossuficiência econômica, configura constrangimento ilegal, conforme
pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça. Nessa linha, destaca-se precedente recente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA.
MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao não admitir a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu e outras medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo.

4. A fiança não pode ser utilizada como "taxa" para que o réu responda ao processo em liberdade, sendo imperativa a análise das condições econômicas do acusado, conforme previsto no art. 326 do CPP.

(...)

IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA ISENTAR O RECORRENTE DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA, E SER POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FICANDO MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS

CAUTELARES IMPOSTAS.

(STJ - RHC: 196750 BA 2024/0132666-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2024)

Em igual sentido, firmou entendimento este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA À FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DISPENSA DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

1. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a fiança, exige fundamentação concreta que demonstre sua necessidade para assegurar os fins do processo.

2. O art. 325, § 1º, inc. I, do CPP autoriza a dispensa da fiança quando a situação econômica do preso assim recomendar, não podendo a impossibilidade de seu pagamento constituir óbice
à liberdade quando ausentes os requisitos da prisão preventiva.

3. Demonstrada a hipossuficiência financeira do paciente e reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva, impõe-se a dispensa do pagamento da fiança.

IV. Dispositivo e tese: Ordem concedida.

Tese de julgamento: É cabível a dispensa do pagamento de fiança quando comprovada a hipossuficiência financeira do custodiado e ausentes os requisitos da prisão preventiva, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas.

(...)

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10319984920248110000, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2025)

A própria autoridade coatora, ao conceder a liberdade provisória com cautelares diversas, reconheceu a desnecessidade da prisão preventiva. Desse modo, a exigência de fiança em valor incompatível com a realidade financeira do paciente converte-se em óbice ilegítimo ao direito de liberdade, contrariando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

Por consequência, quando demonstrada a hipossuficiência econômica, a dispensa do pagamento da fiança encontra amparo nos
arts
. 325, §

1º, I, e 350 do Código de Processo Penal, não sendo admissível manter a prisão em razão exclusiva do inadimplemento
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral

de

Justiça,

CONHEÇO

do

presente

habeas corpus

e, no mérito,

CONCEDO
a ordem
impetrada
em
favor de
Robson Rosa Batista
, para tornar definitiva a liminar que
o dispensou
do recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025